Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710173-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOB FREIRE NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACOB FREIRE NETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706725-06.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição dos requisitórios apenas após preclusa a decisão. Aduz que determinar que se aguarde a preclusão da decisão para a expedição das requisições em face do ente público caracterizaria ilegalidade e causaria prejuízos ao credor, cujo crédito somente seria satisfeito após o julgamento de eventual Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Alega que, caso o agravado venha a interpor recurso em face da decisão ora agravada e este venha a ser provido, poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Sustenta, assim, que inexistiriam riscos à segurança jurídica ou prejuízos ao erário. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos requisitórios para pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido no ID 69946501. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 226266766 dos autos originários: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por JACOB FREIRE NETO em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 14.662,60, sendo R$ 14.522,55 referente ao valor principal e R$ 140,05 as custas processuais, conforme planilha de ID 102180957. A decisão de ID 102903700 recebeu o pedido de cumprimento de sentença e, intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a petição de impugnação de ID 107858272. Após a réplica de ID 109960575, a decisão de ID 110115247 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Após a remessa dos autos à contadoria judicial, apenas a parte exequente concordou com os cálculos de ID 223202098, tendo a parte executada quedado-se inerte, conforme certidão de ID 226130509. Decido. II – Diante da concordância manifestada em ID 224275256 com a planilha de cálculos de ID 223202098, HOMOLOGO o valor R$ 22.925,92, devidos da seguinte forma, conforme petição de ID 224275256: - R$ 16.727,34 devido ao exequente JACOB FREIRE NETO, CPF 097.554.971-53; - R$ 4.132,39 (honorários contratuais) e R$ 2.066,19 (honorários sucumbenciais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se. Como se vê, a decisão recorrida determinou que somente houvesse a expedição dos requisitórios para pagamento após a preclusão da decisão. Em análise ao caso dos autos, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado. O montante em execução trata-se de valor que supera 10 salários-mínimos e o Juízo de origem determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento da quantia. Ocorre que a aplicabilidade, ou não, da Lei Distrital no 6.618/2020, que instituiu como teto das RPV’s no Distrito Federal o montante de 20 salários-mínimos, aos processos cujo título executivo tenha transitado em julgado antes de sua vigência, é tema que tem gerado extenso e profundo debate. Uma das correntes, à qual me filio, defende que, após a declaração da constitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF por intermédio do julgamento do RE 1491414, a referida lei passou a ser aplicável tão somente aos títulos executivos que tenham transitado em julgado após sua vigência, em 11/3/2020, em respeito às regras de direito intertemporal, consoante o Tema 792 do STF, que assim dispõe: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Na ocasião, portanto, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando à inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. Com isso, a Lei no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta, a princípio, a situação dos autos, porquanto a sentença exequenda transitou em julgado muito antes da vigência da referida lei. Caso o título executivo tenha se formado em momento anterior, deverá ser aplicado o teto de 10 salários-mínimos instituído pela Lei Distrital no 3.624/2005. Dessa forma, correta a decisão do Juízo de origem que, legitimamente calcado no poder geral de cautela, na segurança jurídica e na economia processual, determinou que se aguardasse a preclusão da decisão para que somente após fossem expedidos os requisitórios competentes. Isso porque o teto aplicável à expedição das Requisições de Pequeno Valor se trata de tema controverso e que ainda gera intenso debate, sendo que o Distrito Federal, em eventual recurso a ser interposto, pode vir a obter decisão favorável no sentido de que seja aplicado aos autos de origem o limite instituído pela Lei Distrital no 3.624/2005 de 10 salários-mínimos. Disso acarretaria grave prejuízo aos cofres públicos caso já houvesse sido expedida a RPV para pagamento, tendo em vista que, nessa situação hipotética, deveria ter sido expedido precatório. Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão contraditórias a respeito da matéria, considerando que o Distrito Federal ainda se encontra dentro do prazo para a interposição de recurso. Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025 16:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador